Tribunal: TJDFT
Processo: 0738842-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ESBULHO. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A teor dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
2. A legitimidade processual não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide. Preliminar rejeitada.
3. Considerando que o julgador singular sequer decidiu sobre o pedido formulado pelo apelante quanto ao ressarcimento das benfeitorias, não pode este Tribunal dele conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Comprovado o esbulho do veículo sob a posse da parte autora, procede o pleito de reintegração de posse a fim de extirpar a sua ocupação ilícita por parte do réu.
5. A existência de discrepâncias entre as alegações das partes não é suficiente para caracterizar litigância de má-fé, pois são inerentes aos processos litigiosos. A sua caracterização pressupõe prova cabal da existência de intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos.
6. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.